Tribunal: TJPA
Processo: 0803832-75.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803832-75.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ALUIZIO BEZERRA DE SOUZA, JANAINA DOLORES PEREIRA POMPEU, MARQUEZZAN FREITAS SILVA, ROBERTO DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA
.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NA ESPÉCIE. DECISÃO, TODAVIA, ELABORADA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PREVISÃO NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC
E ART. 133, XI, “B” E “D”, DO RITJPA.
JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VEDAÇÃO DE DECISÃO NÃO SURPRESA (ARTIGOS 9º E 10º, CPC). NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO “MANDAMUS” IMPETRADO. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DAS CARREIRAS DE INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL DESTE ESTADO. PRETENSÃO DE VINCULAÇÃO DO VENCIMENTO BASE EM PERCENTUAL AO QUE É PERCEBIDO PELOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, CLASSE INICIAL, NA FORMA DO ARTIGO 67 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 22/94. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA, A QUALQUER TÍTULO, ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIII, DA CF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de maio a sete de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 07 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por ALUÍZIO BEZERRA DE SOUZA e OUTROS contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 10976291, págs. 1/7, que denegou a segurança, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENDA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DAS CARREIRAS DE INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL DESTE ESTADO. PRETENSÃO DE VINCULAÇÃO DO VENCIMENTO BASE EM PERCENTUAL AO QUE É PERCEBIDO PELOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL, CLASSE INICIAL, NA FORMA DO ARTIGO 67 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 22/94. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA, A QUALQUER TÍTULO, ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIII, DA CF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CLAUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO ANTE A MANIFESTAÇÃO DA CORTE MÁXIMA SOBRE A MATÉRIA DISCUTIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 11317091, págs. 1/17), os recorrentes sustentaram, em síntese, que a decisão impugnada não sujeitou o
mandamus
ao julgamento pelo colegiado, violando-se o princípio do contraditório e da vedação da decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), requerendo, assim, a nulidade da decisão.

O Estado do Pará ora agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 12019900, págs. 1/5), refutando as razões nele aduzidas e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
por Aluízio Bezerra de Souza e outros
contra decisão unipessoal deste relator
que denegou a segurança pleiteada.

Consigno, desde já, que não assiste razão aos recorrentes, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, quanto à
nulidade da decisão recorrida, diante do julgamento monocrático levado a efeito por este relator, questionando os recorrentes que a decisão deveria ocorrer perante a órgão colegiado, cuido não prosperar esse arrazoado, considerando-se que a jurisprudência do STJ dispõe no diapasão de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante ou súmulas de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV, “b”, do CPC e do art. 133, XI, “b” e “d”, do RITJPA, justamente a hipótese ocorrida na questão sob análise.

De mais a mais, eventual nulidade da decisão unipessoal fica superada em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara de agravo interno.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).” (grifei)

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

Em relação ao argumento dos agravantes relativamente à vedação de decisão surpresa, igualmente não merece prosperar mencionada suscitação, dado que a decisão recorrida seguiu o procedimento do
writ
, tramitando regularmente, conforme as normais aplicáveis à espécie.

Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Cumpre destacar, porém, que o mandado de segurança impetrado pelos recorrentes seguiu o rito legal, conforme já ressaltado, porquanto, em observância ao rito especial e sumário da referida demanda, observou-se as fases postulatória e decisória, isto é, em relação àquela verifica-se que, após a propositura da ação, as informações foram prestadas pela autoridade dita coatora e ocorreu a manifestação do representante do Ministério Público, advindo em seguida o julgado ora impugnado (fase decisória).

Afora isso, observa-se que os fundamentos aduzidos neste recurso não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedente oriundo do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise.

De fato,
a controvérsia meritória reside em definir se os impetrantes possuem direito à concessão da segurança para que lhes seja assegurado o percebimento de até 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento-base de um Delegado de Polícia, classe inicial, com arrimo no artigo 67 da Lei Complementar nº 22/94, contudo reitero que no caso vertente existe
a impossibilidade de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias entre servidores públicos a qualquer título, conforme disciplina a norma constitucional (art. 37, inciso XIII, da CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), concluindo-se, diante disso, inexistir direito líquido e certo em favor dos impetrantes, ora agravantes, à percepção de vencimento estabelecido em percentual mínimo sobre a remuneração paga ao Delegado de Polícia Civil.

Destaco, a respeito do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) a qual possui posicionamento assente em relação à inconstitucionalidade de normas que estabelecem equiparação de vencimentos entre servidores de diferentes carreiras. Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006, PELO QUAL SE ESTABELECE QUE “OS SERVIDORES OCUPANTES DAS FUNÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE DE PROCURADOR, ADVOGADO, ASSISTENTE JURÍDICO E DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO NAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL FARÃO JUS AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO”. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO DO INC. XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO”, DO ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006.

(ADI 4345, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019)

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual os impetrantes visam a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos. Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ausência do direito líquido e certo. Segurança denegada.

(TJPA.7162795, 7162795, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 09/11/2021, publicado em 19/11/2021).”

Portanto, conclui-se inexistir direito líquido e certo em favor dos impetrantes à percepção de vencimento estabelecido em percentual mínimo sobre a remuneração paga ao Delegado de Polícia Civil.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 07 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/06/2023